Tribunal: STF
Processo: HC 266097
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Desacato a militar (art. 299 do CPM). Pleito de absolvição. Inviabilidade do reexame do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos Evan Bacelar Segundo contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que deu provimento ao recurso de Apelação Criminal nº 7000194-47.2022.7.12.0012/AM (evento 3, fls. 47-61).  



    O paciente foi condenado à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de desacato a militar, por duas vezes, em concurso material, tipificado no art. 299 do Código Penal Militar, sendo-lhe concedido o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos.  



    No presente writ, a Defesa sustenta tese de absolvição consubstanciada na ausência de culpabilidade em razão da inexigibilidade de conduta diversa. Assevera que “à época dos fatos, o Sr. Carlos Evan fazia uso de medicamentos controlados e enfrentava quadro de transtornos psiquiátricos devidamente diagnosticados, incluindo ansiedade e depressão, conforme atestam os laudos médicos e relatórios psicossociais juntados aos autos”. Pontua a inexistência de dolo específico, tendo em vista que “a conduta decorreu de crise psiquiátrica e não de vontade livre e consciente de ofender a dignidade dos cargos militares”. Argumenta que “os termos desrespeitosos supostamente proferidos não foram motivados por animus dirigido especificamente contra a função ou pessoa dos ofendidos, mas sim um descontrole exteriorizado em momento de severa crise emocional, potencializada pelo uso de medicação controlada e um conflito pessoal preexistente”. Alega a falta de provas suficientes para a condenação. Requer, em medida liminar, a suspensão da tramitação do processo de origem até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pleiteia o restabelecimento da sentença absolutória.  



    É o relatório. Decido.  



    O ato dito coator restou assim ementado:  



    “DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL MILITAR. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). CRIME DE DESACATO A MILITAR (CPM, ART. 299 DO CPM). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Apelação criminal militar interposta pelo MPM contra a sentença que, por unanimidade, absolveu o Apelado da prática do crime de desacato a militar. O órgão de acusação pleiteia a condenação do recorrido no tipo do art. 299 do CPM. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o MPM é parte legítima para interpor recurso contra sentença absolutória; e (ii) verificar se a autoria e materialidade delitivas do crime de desacato a militar foram comprovadas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Incidente de Insanidade Mental (IIM). Indeferimento do pedido de instauração pelo Juízo a quo. Decisão fundamentada, pautada na ausência de dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado, que seguia exercendo suas atividades militares, e em laudo médico que atestou discurso organizado e juízo crítico preservado. 



    4. Culpabilidade e Excludente de Ilicitude. Descabimento da absolvição fundada em excludente de culpabilidade (exigibilidade de conduta diversa) ou de ilicitude (estado de necessidade exculpante prevista no art. 39 do CPM). Provas que demonstram a consciência da ilicitude e a plena capacidade de entendimento do caráter criminoso da conduta. A mera alegação de fragilidade psicológica ou uso de medicamentos não autoriza, por si só, a exclusão da culpabilidade,. 



    5. Configuração do Tipo Penal. Conduta subsumida ao art. 299 do Código Penal Militar (CPM). O dolo de desprestigiar a função pública militar restou evidenciado pelos xingamentos dirigidos aos militares em razão de suas funções e da alteração do serviço de guarda.” 



    IV. DISPOSITIVO E TESE. 



    6. Recurso provido. Decisão unânime.”   



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal(HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).  



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.  



    O Superior Tribunal Militar, ao dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar e condenar o paciente, fundamentou que:  



    “(...).



    Não resta dúvida de que a conduta perpetrada pelo Apelante se subsome ao tipo penal incriminador descrito no art. 299 do CPM. 



    Consta do Inquérito Policial Militar o DIEx nº 278, no qual foi consignado o acontecimento e ouvidos os envolvidos, bem como o acusado, apresentando a seguinte dinâmica dos fatos:



    1º Tenente OTT MARCELO QUIRINO DE SOUZA:



    “Participo-vos que às 20:15h de sexta-feira dia 20 de agosto de 2021 a senhora Danielle Thayná Silva Melo veio a guarda do 2º Grupamento pedir informações sobre seus filhos que estão sob tutela do 1º Sgt Evan, o mesmo reside aqui na vila do Grupamento, não conseguindo contato com o PNR do 1º Sgt Evan pelo ramal, o 3º Sgt Cezar ligou para o número pessoal dele informando que sua ex-esposa, a senhora Danielle Thayná, encontrava-se na guarda, o mesmo o tratou de forma rude e desligou, em seguida ele veio de carro em alta velocidade com as crianças até a guarda, daí começou uma discussão entre eles, o comandante da guarda 3º Sgt Cezar tentou acalmar os ânimos pois o 1º Sgt Evan estava muito exaltado, o mesmo estava agredindo verbalmente a sua ex-esposa, quando o Cmd Gda viu que a situação iria sair do controle interviu, e o 1º Sgt Evan começou a usar palavras de baixo calão, não se contentando xingou a guarnição de serviço, inclusive eu 2º Ten Marcelo, com os seguintes palavrões “cadê aquele babaca do oficial de dia, filha da puta, caralho”, e para a guarda ele chamou os sentinelas de “bundas moles, lerdos” e o comandante da guarda ele chamou de “palhaço e filha da puta” e ainda alegou a antiguidade para a guarnição o respeitar. (SIC) (Grifos nossos.)



    Extrai-se das oitivas em sede de IPM que:



    (...) 



    O 3º Sargento STT CÉZAR AUGUSTO DA COSTA PEREIRA (evento 01, doc. 2, fl. 40), militar de serviço no dia dos fatos, relatou que fez contato telefônico com o Sgt EVAN a fim de informar que a Sra. DANIELLE se encontrava na Guarda e queria informação sobre os seus filhos, que estavam com o Sargento. 



    Complementou o Sgt CEZAR que “o Sgt EVAN reagiu de forma negativa com essa informação e que o mesmo se deslocou para a guarda com seus filhos, chegando em seu carro na guarda e o estacionou em local impróprio. Disse, ainda, que quando ele (Sgt Evan) saiu do carro, as crianças foram em direção a mãe (Sra Danielle) e iniciou-se uma discussão entre os dois, momento em que informou via rádio ao Oficial de Dia o que estava acontecendo na guarda. Informou que no decorrer dessa discussão o Sgt Evan perguntou: cadê a porra do Oficial de Dia, aquele palhaço, babaca?” (sic)



    O Sgt CÉZAR também informou que ao perceber o Sgt EVAN bastante exaltado com a civil, decidiu intervir a fim de evitar uma agressão física e solicitou que ele se acalmasse e tentasse resolver a situação de forma pacífica. “Nesse momento, informou que o Sgt Evan iniciou as seguintes agressões verbais: ‘vocês da guarda são um bando de bundas moles, não fazem nada, só servem para vigiar a vila. O Comandante da Guarda é um otário, um babaca, não serve pra nada. Cadê o caralho do oficial de Dia, filho da puta?’ (sic) 



    (...) 



    A Sra. DANIELLE TAYNA SILVA MELO (evento 01, doc. 2, fl. 53), ex-companheira do Sgt EVAN e que foi à Vila Militar para encontrar com os seus filhos que estavam com o Sargento, informou que presenciou uma discussão entre o Sgt EVAN e os militares da Guarda ao quartel no dia dos fatos. Relatou que quando o Sgt EVAN questionou “onde está a porra do Oficial de Dia quando a gente precisa dele?” nesse momento apontava o dedo na cara do comandante da Guarda e gritava com o mesmo (sic) na frente dos militares de serviço. Quanto aos demais militares de serviço, a civil informou que não recordava quais foram as palavras proferidas, mas que o Sgt EVAN gritou com eles. Disse ainda que enquanto casada com o Sgt EVAN ele fazia uso de bebida alcoólica, maconha e cocaína. 



    O Cabo HERACTON FURTADO FERREIRA (evento 01, doc. 3, fl. 107), militar de serviço de Cabo da Guarda no dia dos fatos, relatou que presenciou o 1º Sgt EVAN discutir com sua esposa, e que o militar chamava a civil de vagabunda, fuleira e que estava fazendo um inferno na vida dele. 



    Sobre alguma ofensa que o Sgt EVAN tenha feito ao Oficial de Dia, o Cabo informou que o Sgt EVAN chamou-o de “bunda mole” e que queria a presença de alguma autoridade. O Of. Dia nesse momento não estava presente, mas tinham outros militares no local. 



    Contra o Comandante da Guarda, Sgt CÉZAR, o Sgt EVANS proferiu as seguintes palavras: “palhaço” e “filha da puta” e ainda o chamou de “moderno”. 



    O Sd DAVI DE SOUSA CARDOSO (evento 01, doc. 3, fl. 117), de serviço no dia dos fatos, disse que estava na guarda, na função de prancheta, quando o Sgt EVAN gritou “cadê o Oficial, aquele filha da puta, já deveria estar aqui” (sic). Acrescentou que o Sgt EVAN chamou o Comandante da Guarda, Sgt CÉZAR, de “palhaço”. 



    Sd ORLANDO DE ARAÚJO GOMES BISNETO (evento 01, doc. 4, fl. 121), militar de serviço no dia dos fatos, disse que se recorda que o Sgt EVAN chamou a guarnição de serviço de “babaca e bunda moles”. Acrescentou se lembrar que o Sgt EVAN chamou o Comandante da Guarda de “palhaço”. 



    O Sd ALESSANDRO OLIVEIRA ASSUNÇÃO (evento 01, doc. 4, fls. 126) ao ser questionado se havia presenciado algum xingamento do Sgt EVAN ao Oficial de Dia, informou que sim, que o Sargento falou “cadê o oficial, que não está aqui para me peitar”. Disse ainda que o Sgt EVAN xingou o comandante da Guarda de “palhaço” e “filha da puta”. Quanto a ter presenciado algum desrespeito do 1º Sgt EVAN em relação às sentinelas, a testemunha disse que o denunciado falou que “a guarda só servia na hora que a gente não precisava”. 



    O Sd CELSO DA SILVA TINOCO (evento 01, doc. 4, fl. 129) relatou que presenciou o Sgt EVAN falar que o Oficial de Dia não era homem suficiente para chegar com ele e que o militar apontou o dedo médio para a câmera. 



    O Sd DELTON FONSECA DE OLIVEIRA (evento 01, doc. 4, fl.132) relatou que estava de serviço, mais precisamente no “banco”, quando ocorreram os fatos, e informou que se recordava do Sgt EVAN xingar o Oficial de Dia, porém não se lembrava quais as palavras exatas porque o militar falava muitas coisas e estava exaltado. Acrescentou que o xingamento ao Oficial de Dia aconteceu próximo aos militares que estavam no “banco” e aos militares dos postos de serviço próximos à Guarda. Sobre o Comandante da Guarda, a testemunha informou que o Sgt EVAN exigia que Comandante da Guarda chamasse o Oficial de Dia e que o Cmt Gda também havia sido xingado, mas não se recordava das palavras. Sobre ofensas direcionadas às sentinelas, alegou que o Sgt EVAN havia dito que os militares da Guarda eram “incompetentes. (Grifo nosso e do original.)



    O apelado, nos autos do IPM, assim respondeu aos questionamentos formulados:



    Perguntado se, durante a conversa com a Sra Danielle, realizou algum tipo de agressão a mesma, seja física ou verbal, respondeu que em momento algum eu (Sgt Evan) toquei na Sra. Danielle, bem como em momento nenhum eu a agredi verbalmente. Perguntado se houve gritaria, gestos ou atitudes que fugissem da normalidade e perturbassem o serviço da guarda ao quartel, por sua parte ou da Sra Danielle, por ocasião da discussão ocorrida na guarda ao quartel, respondeu que houve gritaria, houveram gestos, porém nenhum que fugisse da normalidade. (Grifo nosso e do original.)



    Em Juízo, as manifestações foram no mesmo sentido do apurado:



    (...)



    Da análise dos relatos de todos os envolvidos, conclui-se ser uníssono o fato de que o Apelado desferiu palavras de baixo calão a todos que se encontravam na guarda, inclusive, direcionando-as ao oficial de dia que não se encontrava naquele exato momento no local. No decorrer de sua inquirição, afirmou que se encontrava bem tenso e estressado com o Oficial de dia, mas negou que tenha ofendido os militares que se encontravam no corpo da guarda ou o oficial de dia. 



    Ao compulsar as atas de inspeção de saúde do militar, consta da última, antes do fato em análise, datada de 27/4/2021 (Ata nº 312/2021), o parecer “apto para o Serviço do Exército, com recomendações, por 30 (trinta) dias.” (IPM, Evento 39-OFIC1). 



    No dia do evento, 20/8/2021, às 22:38h, compareceu ao Hospital Militar da área de Manaus/AM, onde, após ser reavaliado, foi diagnosticado que se encontrava “calmo”, “colaborativo”, “discurso organizado”, “juízo crítico encontrava-se preservado” (Evento 16). 



    Apesar de constar nos autos que o militar encontrava-se submetido a tratamento médico anteriormente ao fato, entendo que não restou comprovado nos autos que, no momento da prática de sua conduta delituosa, suas capacidades cognitivas e volitivas estavam prejudicadas, a ponto de não entender a ilicitude de sua conduta ou de autodeterminar-se em desacordo com padrões mínimos de disciplina, urbanidade e respeito exigíveis de um Graduado do Exército. 



    Dessa forma, entendo que a sentença absolutória merece ser reformada, posto que não há, no entender deste Relator, com base nas provas constantes dos autos, justificativa para afastar a responsabilidade do acusado, sob o fundamento de que não tinha condições de entender o caráter ilícito de sua conduta, em razão de que enfrentava problemas psiquiátricos/psicológicos no momento dos fatos, conforme se extrai da referida decisão (Evento 191-SENT1):



    (...)



    Verifica-se dos autos que o apelado chegou ao corpo da guarda dirigindo seu carro, juntamente com seus filhos, que estavam sob sua supervisão, alegando, inclusive, sua antiguidade para que a guarnição o respeitasse. Tal comportamento, no meu entender, em que pese o nervosismo do acusado, não demonstra a ausência ou a diminuição da capacidade de entendimento do que estava fazendo. 



    Ressalta-se que o afastamento da imputabilidade penal não prescinde de prova, sob pena de gerar impunidade e sérios prejuízos à hierarquia e à disciplina, mormente, diante de imputação de prática de crime militar de desacato ao Comandante da Guarda e ao Oficial de Dia, por parte de um Primeiro Sargento do Exército Brasileiro. 



    Nesse sentido, esta Corte castrense tem muita cautela ao afastar a culpabilidade de acusados, militares da ativa, em contexto semelhante ao caso concreto, posto que só o fato de o apelado enfrentar problemas pessoais, psicológicos, ou mesmo psiquiátricos, não justificam o afastamento da culpabilidade, in litteris:



    (...)



    Por fim, trago à colação excertos do Parecer da PGJM, cujas razões de decidir acrescento ao presente voto, in litteris:



    No mérito, entendemos que o recurso deve ser provido, pois a sentença absolutória é manifestamente contrária à prova dos autos. 



    Com efeito, como visto, restou sobejamente provado pelos depoimentos dos militares que estavam no local dos fatos que o acusado desacatou o Oficial de Dia, 1º Tenente OTT Marcelo Quirino de Souza, e o Comandante da Guarda, 3º Sargento STT Cézar Augusto da Costa, ambos no exercício de função de natureza militar, ao proferir diversos xingamentos e palavras ofensivas em menosprezo às funções que exerciam. Os depoimentos testemunhais são harmônicos quanto à dinâmica dos fatos, inexistindo margem para falar-se em ausência de provas para a condenação ou em dúvida quanto à autoria e materialidade delitivas. 



    Embora tenha reconhecido que o fato é típico e antijurídico, o Órgão julgador de 1º grau, fundamentando-se em laudos médicos apresentados pela Defesa, entendeu que a culpabilidade do acusado estaria prejudicada por supostos transtornos psiquiátricos. Data venia, o Conselho de Justiça não possui legitimidade técnica para tal conclusão. Com efeito, a existência de eventuais patologias que afastem ou reduzam o entendimento do agente acerca do caráter ilícito do fato somente pode ser aferida por peritos médicos e em sede de incidente de insanidade mental. 



    No caso dos autos, a Defesa requereu a instauração de incidente de insanidade mental alegando que o acusado havia sido diagnosticado com reação aguda ao estresse e estava fazendo uso de medicação controlada, condições que teriam alterado a sua percepção dos fatos. 



    Ocorre que o Conselho de Justiça rejeitou o pedido defensivo por entender que “o fato de o acusado fazer uso de medicamentos a época dos fatos não é elemento de suficiente para gerar dúvida sobre a higidez mental e interromper o processo”. 



    Vale destacar que os mesmos laudos médicos apreciados na decisão que indeferiu o pedido de instauração de insanidade mental são citados na sentença absolutória como fundamento para afastar a culpabilidade do acusado e absolvê-lo, o que denota uma contradição, haja vista que, se tais laudos não trouxeram elementos suficientes para a instauração do referido incidente, menos ainda poderiam ter sido utilizados como fundamento para a absolvição. 



    Portanto, em face da ausência de Laudo em sede de Incidente de Insanidade Mental que conclua pela inimputabilidade ou semi-imputabilidade, inexiste amparo para a absolvição do acusado por ausência de culpabilidade. Ao órgão julgador não é dado inferir, com base apenas em laudos médicos apresentados pela defesa, que o acusado sofria de transtornos psiquiátricos e, por esse motivo, absolvê-lo. 



    Ressalte-se, por fim, a elevada reprovabilidade da conduta do acusado e a intensidade da violação aos preceitos da hierarquia e da disciplina. Com efeito, o acusado não proferiu apenas uma, mas diversas palavras ofensivas e xingamentos em relação a seus superiores, afrontando com intenso dolo a autoridade militar. Destaque-se tratar de militar experiente, com longo tempo de serviço, o que reforça o seu conhecimento acerca do caráter ilícito de sua conduta e a certeza de que lhe era exigível comportamento diverso do adotado. 



    Diante do exposto, opina esta PGJM pelo provimento do recurso ministerial para reformar a sentença absolutória e condenar o 1º Sgt CARLOS EVAN BACELAR SEGUNDO como incurso nas sanções do artigo. 299 do Código Penal Militar, nos exatos termos da peça acusatória, haja vista que estão sobejamente provadas a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade do agente. (Grifos nossos.)



    Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria do delito, e na ausência de qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade, é de ser reformada a Sentença absolutória, para condenar o Apelado pela prática do crime insculpido no art. 299, caput, do CPM.”  



    Nesse contexto, para dissentir do fundamento adotado pela instância anterior e acolher a pretensão defensiva de absolvição do paciente, necessário o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. Esta Suprema Corte já assentou que “a estreita via do habeas corpus não se presta a revisitar as premissas decisórias do édito condenatório, de modo que o remédio constitucional não se compatibiliza com a aferição da autoria ou dolo do agente” (HC 134.267 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 06.3.2017); “O reconhecimento de excludente de ilicitude exige o revolvimento de todo o material probatório, providência incompatível com a estreita via do writ, nos termos da jurisprudência do STF. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 176.104-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2019); “Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da aplicabilidade, no caso, do instituto da legítima defesa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 131.007, de relatoria do Min. Dias Toffoli” (HC 214.046-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07.06.2022); “É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de dolo e inexigibilidade de conduta diversa –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 226.064 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.9.2023); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023); “Para dissentir do fundamento adotado pela instância anterior e acolher a pretensão defensiva de absolvição do paciente ante o reconhecimento da excludente de ilicitude relativa ao estado de necessidade e da configuração do erro de proibição, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita.” (HC 241.267 AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.8.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).  



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente